Tribunal: CARF
Processo: 11040.720943/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720943/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO PRESTES IRIBARREM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PESSOA FÍSICA EQUIPARADA A JURÍDICA. INÍCIO DOS EFEITOS DA
EQUIPARAÇÃO.
Havendo a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, sem que o
contribuinte conteste a equiparação e a data de sua ocorrência, o regime fiscal
das pessoas jurídicas, com a observâncias das obrigações principais e
acessórias, terá início na data em que se completarem as condições da
equiparação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-50.690, de 15 de julho de
2015, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720943/2014-14
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720943/2014-14

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento referente a Multa por atraso na
entrega da DIPJ/LUCRO PRESUMIDO do ano calendário de 2012, exercício 2013, no
valor de R$ 655,20.
Cientificado da lavratura da Notificação em epígrafe, a contribuinte apresentou sua
impugnação alegando o seguinte:
- Alega que o contribuinte foi devidamente equiparado a Pessoa jurídica, contudo esta
equiparação só tomou forma a partir do início da fiscalização, conforme Termo de
Intimação no 05/088/2013 recebido no dia 22//11/2013. Afirma que neste momento o
contribuinte identificou a equiparação da sua atividade realizada na pessoa física à
realizada como se pessoa jurídica fosse. Foi constituído o CNPJ com a DBE datada de
11/12/2013.
- Destaca que somente a partir desta inscrição é que a empresa poderia efetuar a entrega
das declarações obrigatórias para as pessoas jurídicas.
Ao final conclui da seguinte forma:

A 4a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e mantendo o crédito tributário, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PESSOA FÍSICA EQUIPARADA À PESSOA JURÍDICA
- INÍCIO DA
EQUIPARAÇÃO .
Equipara-se à pessoa jurídica, o proprietário ou titular de terrenos ou glebas de terra
que, sem efetuar o registro dos documentos de incorporação ou loteamento, neles
promova a construção de prédio com mais de duas unidades imobiliárias ou a execução
de loteamento, se iniciar a alienação das unidades imobiliárias ou dos lotes de terreno
antes de decorrido o prazo de sessenta meses contados da data da averbação, no
Registro Imobiliário, da construção do prédio ou da aceitação das obras do loteamento.
A equiparação ocorrerá na data da primeira alienação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 30/07/2015 (e-fls. 23) e,
inconformada com a decisão, apresentou recurso voluntário no dia 26/08/2015 (e-fls. 24 a 31),
no qual destacou, preliminarmente, reportar-se integralmente às razões da impugnação e
acrescentou existir dupla cobrança sobre o mesmo fato gerador, pois o crédito tributário disposto
no acórdão de no 10-50.690, também seria objeto do acórdão no 10-50.689;
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720943/2014-14

Por fim, requereu o integral provimento do recurso voluntário, com a consequente
revisão e posterior cancelamento do auto de infração recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, o Recorrente defende que está sendo cobrado em duplicidade sobre
o mesmo fato gerador e denuncia que o crédito tributário discutido no acórdão de no 10-50.690,
também seria objeto do acórdão no 10-50.689.
Em que pese o erro dos números dos acórdão apontados no recurso, pois os
corretos são os no 11-50.690 e no 11-50.689, por se tratar de erro meramente formal de escrita,
será analisado considerando os números dos acórdão corretamente.
Senão vejamos:
Objeto do processo no 11040.720943/2014-14 – acórdão no 11-50.690 - os dados
da declaração estão na notificação de lançamento (e-fls. 05) e definem:

Objeto do processo no 11040.720942/2014-61 – acórdão no 11-50.689 - os dados
da declaração estão na notificação de lançamento (e-fls. 05) e definem:

Pelo exposto, verifica-se que os lançamentos tratam de períodos distintos. Os
objetos dos processos não estão tratando de duplicidade de cobrança sobre o mesmo fato
gerador, conforme alega o Recorrente.
O que houve foi erro formal, mas, assim mesmo, o erro está no Relatório do
acórdão de no 10-50.689. O acórdão ora em análise, qual seja, o de no 11-50.690 está correto
tanto no relatório quanto na ementa.
Ademais, o lançamento da qual o Recorrente se insurge para justificar dupla
cobrança sobre o mesmo fato gerador é definido na Notificação de Lançamento e não no
acórdão. Essa decisão (acórdão) não tem o poder de lançar tributo, apenas analisa a pertinência
ou não do lançamento efetuado anteriormente.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720943/2014-14

É tanto que na manifestação de inconformidade apresentada pelo Recorrente, não
há menção a eventual duplicidade de lançamento da multa por atraso na entrega de declaração
(e-fls. 2 a 4).
Diante disso, não estamos diante de duplicidade de cobrança, conforme alegado
pelo Recorrente.
Considerando que, no recurso voluntário, o Recorrente reitera a manifestação de
inconformidade, é oportuno tecer comentários sobre a decisão da DRJ em reação à defesa
apresentada.
O objeto do inconformismo do Recorrente em seu recurso voluntário é a
manutenção da multa pelo envio tardio da DIPJ, pois o mesmo não possuía CNPJ até
11/12/2013, sendo impossível, no entendimento dele, enviar a declaração.
O Recorrente apega-se a ausência do CNPJ para justificar ser impossível para ele
enviar a declaração e defende que a DRJ não analisou a questão temporal posta em discussão.
Contrariando o Recorrente, contudo, a DRJ analisou a questão temporal,
conforme se extrai do trecho abaixo:
O contribuinte contesta que quando da fiscalização e da equiparação à pessoa jurídica já
estaria em atraso. No prazo final de entrega da declaração estava impedida de apresentar
já que não tinha à época CNPJ.
Ou seja, o acórdão recorrido estava enfrentando o mérito da impugnação.
Ademais, conforme consignado no r. acórdão e no recurso voluntário, não há
discussão em relação à equiparação, tanto que o próprio Recorrente consignou na sua peça que
vem pagando por todos os tributos gerados em razão da equiparação à pessoa jurídica, não se
conforma apenas com a cobrança da multa por atraso no envio da declaração.
A aplicação do regime fiscal das pessoas jurídicas às pessoas físicas a elas
equiparadas terá início na data em que se complementarem as condições determinantes da
equiparação, consoante os arts. 156 e 158 do RIR/1999.
Art.156.A equiparação ocorrerá (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 6o, §3o, e Decreto-
Lei no 1.510, de 1976, art. 11):
I-na data de arquivamento da documentação do empreendimento, no caso do art. 151;
II-na data da primeira alienação, no caso do art. 152;
III-na data em que ocorrer a subdivisão ou desmembramento do imóvel em mais de dez
lotes ou a alienação de mais de dez quinhões ou frações ideais desse imóvel, nos casos
referidos no art. 153.
Art.158.A aplicação do regime fiscal das pessoas jurídicas às pessoas físicas a elas
equiparadas na forma do art. 151 terá início na data em que se completarem as
condições determinantes da equiparação
Isto significa que a obrigatoriedade para fins de cumprir com as obrigações como
se pessoa jurídica fosse dar-se-á tão logo identificada uma das condições estabelecidas na norma.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720943/2014-14

O contribuinte não entende como poderia enviar declaração se não tinha o CNPJ,
contudo ele se olvida que, desde 04/02/2009, data na qual foi constatada a equiparação na
condição de pessoa jurídica, ele já possuía a obrigação de cumprir com as obrigações principais
e acessórias das pessoas jurídicas. É isso que diz o art. 158 do RIR/99 acima transcrito.
Isto é, desde 04/02/2009, o Recorrente deveria ter providenciado a abertura de
uma pessoa jurídica e promovido com o envio das declarações pertinentes, por se tratar de
determinação legal, a sua inércia não pode o desobrigar da aplicação do regime fiscal a qual
estava obrigado.
É oportuno destacar não se tratar de uma “anomalia jurídica”, como defende o
Recorrente, mas sim de cumprimento estrito da norma. Ele mesmo não contesta nem a
equiparação nem a data a partir de quando essa equiparação deveria ser aplicada para fins fiscais.
Sobre a questão o Relator de primeira instância acertadamente destacou no voto
do acórdão:
(...)
Acontece que a legislação já determinava que espontaneamente o contribuinte que inicia
a construção de prédio residencial composto de dezesseis apartamentos e dezesseis
boxes de garagem e aliena diversas unidades já constitua uma pessoa jurídica e passe a
cumprir todas as obrigações de uma PJ. Um contribuinte que cumpriu as determinações
legais tinha possibilidade de apresentar suas declarações obrigatórias tempestivamente.
No presente caso o contribuinte descumpriu a legislação que determinava a equiparação
da pessoa física à pessoa jurídica e decorrente de sua infração deixou de registrar o
CNPJ e de cumprir todas as obrigações como PJ, inclusive de apresentar as declarações
obrigatórias.
O descumprimento das obrigações acessórias como pessoa jurídica foram ocasionadas
pelo próprio contribuinte. Da mesma forma que nos autos de infração do IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins estão sendo cobrados os tributos desde de 04/02/2009 com aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%, as obrigações acessórias também retroagem a
data que a contribuinte deveria ter constituído o CNPJ da pessoa jurídica.
(...)
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital